Tribunal: TJES
Processo: 5009232-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009232-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: VALENTINA BARROS LOURENCO e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIOS PBD/CNPB Nº 1975.0002-18. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença movido por VALENTINA BARROS LOURENCO E OUTROS, que determinou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores bloqueados anteriormente. A agravante sustentou que os valores são oriundos de submassa vinculada exclusivamente ao Femco/Cosipa e não poderiam ser atingidos. Alegou também ausência de intimação nos moldes do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e nulidade da decisão por ausência de fundamentação e violação a diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar se houve nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) verificar se a ausência de nova intimação para manifestação sobre bloqueio judicial compromete o contraditório; (iii) examinar se as matérias recursais relativas à submassa Cosipa e à responsabilidade patrimonial da PREVIDÊNCIA USIMINAS são atingidas pelo princípio da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão impugnada se limita a aplicar, como consequência lógica, os fundamentos anteriormente fixados na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, já examinada no agravo anterior nº 5008367-89.2024.8.08.0000, em respeito ao princípio da economia processual e à coerência judicial.

A jurisprudência do STJ entende que não há violação ao dever de fundamentação quando o julgador enfrenta os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, sendo desnecessário rebater, ponto a ponto, todas as alegações das partes, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.

A alegação de inobservância do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 não se sustenta, pois a agravante foi regularmente intimada sobre a penhora via SISBAJUD e apresentou manifestação tempestiva, o que evidencia o respeito ao contraditório.

A reiteração de argumentos já veiculados no agravo anterior configura violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, inviabilizando o conhecimento das matérias que já foram objeto do recurso nº 5008367-89.2024.8.08.0000.

A jurisprudência do TJES confirma a regularidade de decisões semelhantes proferidas em contexto idêntico, especialmente no que diz respeito à vinculação dos ex-empregados da COFAVI ao Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, independentemente da suposta existência de submassa COSIPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A decisão que dá seguimento a cumprimento provisório de sentença pode fundamentar-se em decisões anteriores já proferidas no mesmo processo, sem incorrer em nulidade.

A parte executada que é regularmente intimada acerca do bloqueio judicial e exerce seu direito de manifestação não pode alegar violação ao contraditório ou ao disposto no art. 854 do CPC/2015.

A reapresentação de matérias já submetidas à instância recursal anterior viola o princípio da unirrecorribilidade e impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

A vinculação dos beneficiários ao Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18 e a ausência de liquidação extrajudicial afastam a alegação de inexigibilidade do crédito, independentemente da eventual existência de submassas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 489, §1º, IV; 520, IV; 521, parágrafo único; 523, §1º; 854, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 97.558/GO, Rel. Min. Oscar Corrêa; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJES, AI 5008367-89.2024.8.08.0000; TJES, AI 5006698-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, AI 5006011-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009232-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
VALENTINA BARROS LOURENCO E OUTROS

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto
por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em razão de decisão que, em sede de
cumprimento
provisóri
o

de sentença
inaugurad
o
por
VALENTINA BARROS LOURENCO E OUTROS
,
determinou
a expedição de alvará judicial
de quantia previamente bloqueada
.

E
m suas razões recursais, sustentou
que “
a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Femco/Cosipa
”.

Sequencialmente, asseverou a inobservância do Juízo
a quo
à intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15; a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, por violação aos artigos 520, IV, c/c 521, parágrafo único, e artigos 489, §1º, IV, c/c artigo 11, do CPC/15, eis que não teriam sido enfrentadas as alegações capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em especial a alegação de que as quantias levantadas teriam saído do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, pertencente à submassa Femco/Cosipa, face o esgotamento do fundo Femco/Cofavi.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para determinar a devolução da quantia levantada ou, subsidiariamente, tornar indisponível o patrimônio do agravado e da sociedade de advogados que o representa.

No mérito, pugnou pela nulidade da decisão recorrida “
porque ela não enfrenta as alegações apresentadas pela agravante em petição acostada às fls., demonstrando total carência na fundamentação (arts. 11 e 489, §1º, inciso IV, do CPC e art. 93, inciso IX, CR/88), além de não ter ela apresentado fundamentação específica, com violação do art. 520, IV, e do art. 521, par. ún., do CPC
”; determinar a devolução do valor penhorado da do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso, dentre outros, por ausência de dialeticidade e violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que “
se limita a repetir os fundamentos do recurso anterior n.
º 5008367-89.2024.8.08.0000
, que ataca a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença
”, pugnando, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Decisão recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo, a qual fora objeto de agravo interno.

Prefacialmente, impõe-se registrar que o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, ao estabelecer a necessidade de fundamentação de todas as decisões emanadas pelos órgãos componentes do Poder Judiciário, sob pena de nulidade do ato processual.

Em idêntico sentido, apresenta-se a legislação processual civil, conforme observa-se do artigo 11, inserto no capítulo destinado às normas fundamentais do processo civil, e do artigo 489, §1º, do CPC/15, que dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, destaco que “
Com relação ao argumento de 'negativa de prestação jurisdicional' utilizado pela recorrente, uma vez que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo em exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: flatus voci inconseqüente, para suplício de todos e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão.
" (STF, RE 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

Saliente-se, outrossim, que, conforme entendimento recente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, proferido à luz da sistemática processual implantada contida no artigo 489, § 1º, IV, do CPC/2015,
“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(STJ; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), devendo enfrentar, portanto, apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Na hipótese, diferentemente do alegado pela agravante, não há que se falar na nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas pelo Juízo de Primeiro Grau foram, em verdade, amplamente abordadas e refutadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a agravante às penalidades insertas no artigo 523, §1º, do CPC/15,
assim como na decisão que
determinou o bloqueio, via BACENJUD, d
e
importância
sobre a
conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18.

Mister pontuar, por oportuno e relevante, que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi objeto do
Recurso de Agravo de Instrumento nº
5008367-89.2024.8.08.0000,
manteve, por ora,
incólume a decisão recorrida,
da qual a decisão ora agravada é mera consequência lógica.

Por estas razões e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, sobressai-se o não conhecimento das teses recursais versadas no presente Recurso de Agravo de Instrumento relacionadas à ausência de solidariedade entre os Fundos, excesso de execução, necessidade de prova pericial e irregularidade dos atos executórios realizados sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vez que analisadas previamente pelo Juízo
a quo
na decisão proferida em
11
.0
7
.202
4
e devolvidas a este e. TJES no Recurso de Agravo de Instrumento nº
5008367-89.2024.8.08.0000
.

M
elhor sorte não assiste à agravante no que pertine à aventada inobservância do Juízo
a quo
à intimação prescrita no artigo 854
1
, §§ 2º e 3º, do CPC/15, eis que fora intimada para ciência e manifestação da penhora online realizada, no que resultou no peticionamento feito no dia
14
.0
6
.202
4 (Id 44829311)
, em que pugnou pelo desbloqueio das contas por asseverar, novamente, a impossibilidade de afetação do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Por fim, registro que idêntica compreensão restou alcançada por este e. TJES, em casos análogos ao presente, nos Recursos de Agravo de Instrumento 5006698-35.2023.8.08.0000 (Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA) e 5006011-58.2023.8.08.0000 (Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO).

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço em parte e nego provimento ao
agravo de instrumento
.
Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Artigo 854, CPC/15.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.(...)
§ 2º
Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
§ 3º
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I
- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
II
- ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.